Tribunal: TJMT
Processo: 0053037-11.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053037-11.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FRANCISCO TADEU DE ARAUJO - CPF: 284.577.301-34 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), IGOR PACHER DE ABREU - CPF: 048.021.371-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO “TAF” – ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – PRETENSÃO DO RECECIMENTO DE HORAS-EXTRAS E RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS - ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o
decisum
embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

(id. 70128451),
oposto por
Francisco Tadeu de Araújo, contra o acórdão que, à unanimidade, manteve a sentença de Primeiro Grau, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Cobrança n. 53037-11.2015.811.0041, ajuizada pelo Embargante, em face do Estado de Mato Grosso.

O Embargante afirma que o acórdão invectivado é omisso, ao fundamento de que, nele, não abordado sobre os documentos anexados à exordial da ação de base, especificamente, no que tange ao relatório emitido pela auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que, em seu entender, demonstraria o direito alegado. Ademais, prequestiona a matéria em foco.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões pelo Embargado (id.
75422021
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.

Examinando o caso em espécie, tenho que razão não assiste ao Embargante, primeiramente, porque o Julgador não está obrigado a mencionar todos os documentos trazidos aos autos pelas partes, a fim de emitir os motivos do seu convencimento. Em segundo lugar, visto que o acórdão pretérito bem fundamentou, tal como a sentença de primeiro grau, que o não reconhecimento do direito pretendido pelo Embargante decorre da impossibilidade de
um ser humano comum trabalhar por 10 dias, ininterruptos, sem um descanso mínimo de 04 horas diárias, o que, por si só, representa motivo suficiente para afastar a sobrejornada alegada, sobretudo, em razão de os grupos de trabalho designados ter número de servidores suficientes para permitir o revezamento, mediante uma escala de trabalho, com vistas a assegurar o descanso diário de seus integrantes, inclusive, por períodos muito superiores a 04 horas diárias.

Ademais, diferentemente do que afirma o Embargante, o acórdão hostilizado não deixou de mencionar o relatório da auditoria do TCE, tanto que rebateu o seu conteúdo, consoante se confirma no trecho a seguir transcrito:

“(...)Portanto, o relatório do TCE/MT não comprova que, de fato, o Autor/Apelante laborou por 240 horas ininterruptas, conforme pretende na inicial, sendo que pelo mesmo relatório e, ainda, pelas ordens de serviços anexadas à inicial, ante o número de servidores designados, pode-se concluir que há o revezamento destes, o que afasta a pretensão do Autor/Apelante. (...)”

Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada, pois não há considerar o acórdão eivado de vício, pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pela parte Embargante.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, visto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento do feito, o que não é cabível por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Por fim, anoto que o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021